Tribunal: TJES
Processo: 5024615-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024615-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CYA VERDE LOGISTICA LTDA

APELADO: BASE LOGISTICA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cia Verde Logística Ltda. contra sentença proferida em ação de despejo movida por Base Logística Empreendimentos e Serviços Ltda. – ME, na qual se declarou rescindido o contrato de locação por inadimplemento (art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91), condenando-se a ré ao pagamento de aluguéis em aberto e encargos da mora, além de multa contratual correspondente a três aluguéis. A sentença também julgou improcedente o pedido de dano material da autora e rejeitou alegação de sucumbência recíproca. A apelante pleiteia o afastamento da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação de honorários em favor de seus patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a multa contratual prevista na cláusula 9ª do contrato em razão do inadimplemento dos aluguéis; (ii) estabelecer se há sucumbência recíproca entre as partes; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, diante do provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula 5.2 do contrato de locação não isenta o inadimplente de penalidades, mas apenas confere à parte inocente a faculdade de rescindir o contrato sem incorrer em ônus, conforme interpretação sistemática à luz dos arts. 113, 421 e 422 do CC, resguardando o princípio da boa-fé objetiva.

A cumulação da multa compensatória da cláusula 9ª com os encargos moratórios da cláusula 3.5 caracteriza bis in idem, pois ambas se baseiam no mesmo fato gerador: a mora no pagamento dos aluguéis.

O STJ (
REsp 1.906.869/SP)

admite a cumulação de multas apenas quando decorrentes de fatos geradores distintos, o que não ocorre no caso concreto, em que a multa compensatória foi aplicada com base na mesma inadimplência que deu causa à aplicação dos encargos moratórios.

A autora decaiu integralmente no pedido de indenização por danos materiais e teve afastada a multa contratual, o que descaracteriza a sucumbência mínima e impõe a aplicação da regra da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC).

Reconhecida a sucumbência recíproca, não se admite compensação de honorários (art. 85, § 14, do CPC), sendo devidos honorários em favor dos patronos de ambas as partes, proporcionalmente ao êxito obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê rescisão sem ônus para a parte prejudicada não tem o condão de exonerar o inadimplente das penalidades previstas no contrato.

É incabível a cumulação de multa compensatória com encargos moratórios quando ambos se fundam no mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.

A sucumbência recíproca se impõe quando ambas as partes decaem de pedidos relevantes, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Reconhecida a sucumbência recíproca, é vedada a compensação de honorários, devendo cada parte arcar com os honorários devidos à parte contrária, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Cia Verde Logística Ltda. em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação de Despejo nº 5024615-54.2022.8.08.0048, movida por Base Logística Empreendimentos e Serviços Ltda. – ME, declarou rescindido o contrato de locação por inadimplemento (art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91), condenou a requerida ao pagamento de aluguel proporcional de 20 (vinte) dias referente ao período de 10/11/2022 a 30/11/2022, bem como encargos da mora relativos aos aluguéis de setembro, outubro e novembro, reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de retirada de pallets, e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação; na sequência, em sede de embargos declaratórios, foi integrada a sentença para condenar a requerida ao pagamento de multa contratual correspondente a três aluguéis, no montante de R$ 61.540,89, e julgar improcedente o pedido de dano material relativo a suposto reparo de maquinário, tendo sido posteriormente rejeitados novos aclaratórios opostos pela ré quanto à alegada sucumbência recíproca, ao fundamento de sucumbência mínima da autora (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Em suas razões, a apelante requer, em apertada síntese: (i) a reforma do julgado para afastar a multa contratual, sustentando a existência de cláusula contratual (cláusula 5.2) que autorizaria a rescisão “sem ônus para as partes” em caso de atraso no pagamento dos aluguéis; (ii) o reconhecimento de sucumbência recíproca, em razão da improcedência do pedido de dano material (R$ 20.000,00), com a consequente redistribuição das custas processuais; e (iii) a fixação de honorários sucumbenciais em favor de seus patronos, postulando o percentual de 20% sobre o valor em que a autora teria decaído.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, porquanto adequada a via eleita e inexistentes óbices formais ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se aos capítulos que (i) condenaram a apelante ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 9ª e (ii) atribuíram integralmente à ré os ônus sucumbenciais; registra-se, desde logo, que a análise da multa pressupõe o cotejo com a cláusula 3.5 (encargos moratórios), apenas para aferição de eventual cumulação indevida, sem rediscussão dos demais capítulos sentenciais não impugnados.

De início, convém tornar expressa a leitura sistemática do pacto (id 17239080): a cláusula quinta cuida de hipóteses de rescisão “de pleno direito” sem ônus, e o seu caput deve ser compreendido, à luz dos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil, como uma cláusula de resolução por justa causa que autoriza a parte prejudicada pelo evento descrito a pôr termo ao vínculo sem suportar penalidade rescisória pelo simples fato de rescindir antes do termo final. Essa interpretação preserva a coerência interna do contrato: no cenário do item 5.1, por exemplo, o prejuízo é da locatária (impossibilidade/impropriedade do uso), de modo que a rescisão “sem ônus” opera em seu favor; já na hipótese do item 5.2, em que a locatária “não cumprir com os pagamentos em dia”, o prejuízo é da locadora, razão pela qual a cláusula confere à credora a faculdade de resolver o contrato sem que isso lhe gere ônus rescisório. Em consequência, não se pode converter o item 5.2 em remissão das consequências do inadimplemento: a expressão “sem ônus”, aqui, não tem aptidão para funcionar como salvo-conduto do devedor, pois a boa-fé objetiva impede interpretação que premie a parte que deu causa à quebra do sinalagma, e o próprio regime obrigacional autoriza a resolução pelo inadimplemento, com recomposição do equilíbrio contratual (CC, art. 475).

Feita essa premissa interpretativa (que afasta a tese de “anistia” do inadimplemento apresentada pela apelante), passa-se ao ponto decisivo do caso: a cumulação de penalidades contratuais.

No sistema do direito das obrigações, o pagamento do aluguel é obrigação principal; juros, correção e multa moratória são consectários acessórios decorrentes da mora. Logo, se a locatária paga o principal fora do prazo e não quita os consectários, tem-se adimplemento parcial e persistência do mesmo estado jurídico: mora no pagamento do aluguel, sendo o acessório mera projeção do principal (accessorium sequitur principale). Por isso, não se pode afirmar que “não pagar o aluguel em dia” e “não pagar juros/correção” sejam fatos geradores autônomos: trata-se do mesmo núcleo fático-jurídico de inadimplemento (pagamento intempestivo e incompleto).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realmente admite, em tese, a convivência entre multa compensatória e efeitos da mora, desde que haja fatos geradores distintos. No REsp 1.906.869/SP, a Terceira Turma reconheceu que a multa compensatória pode ser exigida mesmo quando a devolução do imóvel decorre de ordem judicial de despejo, consignando a possibilidade de sua cobrança “sem prejuízo dos efeitos da mora”, o que pressupõe, justamente, que a multa compensatória esteja conectada a um evento compensatório próprio (quebra/resolução antecipada do vínculo), e não a uma duplicação sancionatória pelo mesmo atraso.

Ocorre que, na conformação em que o caso foi decidido na origem, a incidência da cláusula 9ª foi afirmada por “infração contratual” extraída do próprio inadimplemento dos aluguéis, ao mesmo tempo em que se reconheceu a subsistência dos encargos moratórios da cláusula 3.5 porque os valores foram pagos “no valor original, sem os devidos encargos”, isto é, manteve-se a mora como fato central. Nesse desenho, a multa da cláusula 9ª não foi delimitada como penalidade por fato autônomo (por exemplo, “rescisão antecipada antes do termo” com função compensatória própria), mas acabou aplicada, no resultado prático, pelo mesmo fato matriz: inadimplência/mora do aluguel e de seus consectários.

Nessa exata hipótese — multa moratória e multa compensatória acionadas pelo mesmo fato gerador (inadimplência de aluguéis/encargos) — é firme o entendimento de que não cabe cumulação, por configurar bis in idem. E aqui assume relevo, por coerência institucional, o precedente desta Corte local, de lavra desta própria Desembargadora Relatora, no sentido de que a cumulação somente se admite com fatos geradores distintos e, sendo idêntico o gatilho (inadimplência de aluguéis e encargos), deve prevalecer a cláusula específica destinada à mora, em detrimento da multa compensatória/genérica, com extirpação desta última (TJES, AC 0020583-72.2018.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022, pub. 15/06/2022, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira).

Assim, embora se preserve a leitura sistemática da cláusula quinta (especialmente do item 5.2) no sentido de que não exonera o inadimplente, conclui-se que no caso concreto a cláusula 9ª não pode subsistir cumulada com a cláusula 3.5 quando ambas se apoiam no mesmo fato gerador (mora/inadimplemento do aluguel), impondo-se afastar a multa de três aluguéis e manter apenas os encargos moratórios próprios (multa/juros/correção) e as demais condenações reconhecidas na sentença quanto ao débito locatício remanescente.

Quanto a sucumbência na origem, a sentença (após as integrações) imputou integralmente à ré custas e honorários sob o fundamento de sucumbência mínima da autora. Com o provimento parcial ora encaminhado — afastamento da multa da cláusula 9ª —, somado ao fato já reconhecido na origem de que a autora decaiu integralmente do pedido de dano material (R$ 20.000,00), não remanesce espaço para manter a tese de “decaimento mínimo”, prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC. A autora continua vencedora quanto à rescisão/despejo e quanto à cobrança dos valores locatícios/encargos efetivamente devidos, mas passa a ser substancialmente vencida em capítulos relevantes do pedido (multa compensatória e danos materiais). Logo, aplica-se o art. 86, caput, do CPC (sucumbência recíproca).

Com isso,
redistribuo as custas processuais
na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora/apelada e 30% (trinta por cento) para a ré/apelante.

Quanto aos
honorários advocatícios
, reconhecida a sucumbência recíproca, fica vedada a compensação (CPC, art. 85, §14), de modo que haverá honorários em favor de ambos os patronos, cada qual suportado pela parte vencida no respectivo capítulo. Assim, a ré/apelante pagará ao patrono da autora/apelada honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente mantida em favor da autora (aluguéis/encargos que subsistirem), ao passo que a autora/apelada pagará aos patronos da ré/apelante honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré com o julgamento, correspondente à exclusão da multa da cláusula 9ª (R$ 61.540,89), somada ao decaimento da autora no pedido de dano material (R$ 20.000,00).

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação e a ele
dou parcial provimento
para afastar a multa contratual prevista na cláusula 9ª (três aluguéis), mantendo-se os encargos moratórios próprios da cláusula 3.5 e os demais capítulos condenatórios não atingidos por esta reforma, bem como para redimensionar a sucumbência nos termos acima, com custas na proporção de 70% para a autora/apelada e 30% para a ré/apelante, e honorários fixados sem compensação como supra indicado, na forma do art. 85, §14, do CPC.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.